Tribunal: STF
Processo: HC 190751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aldo Ludogerio, em favor de Fabricio de Souza Cardozo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 608.375/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso de agravo regimental, com pedido liminar, impetrado em favor de FABRICIO DE SOUZA CARDOSO, contra r. decisão proferida por Em. Des. do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (fl. 16): 
    “Mostra-se inviável acolher-se o pleito sumário, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito da irresignação, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Assim, INDEFIRO a providência liminar vindicada.” 
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa requer, inclusive LIMINARMENTE, a concessão da ordem “para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impe tração, seja excepcionada a súmula 691 do STF, reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, a fim de antecipar os efeitos da tutela final pretendida, pelos fundamentos já apresentados, determinando o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente [...] Considerando que os delito imputado ao Paciente é o do artigo 171, caput, do CP, e d o artigo 45 da Lei nº 11.343/06 – Lei dos Tóxicos, seja, aplicado o regramento do, a fim de ter a sublime reinserção social do Requerente, pois desta forma Vossa Excelência estará restabelecendo o império da Lei, e considerando a necessidade representação imposta pelo § 5º do artigo 171 do CP (Lei nº 13.964/19), e considerando a completa inexistência de representação das vítimas no processo sob exame, mesmo em face da denúncia ter sido oferecida na vigência da Lei nº 13.964/19, o imediato trancamento do processo penal em curso na 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital, como consequente recolhimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente; [...] Alternativamente, o Paciente pleiteia o direito de responder ao processo em liberdade regrada, por meio da concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA ou APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, determinando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 20ª Vara Criminal da Capital, no Processo nº 0138137-56.2020.8.19.0001, em desfavor do Paciente, e ao final, concedida ou não a Liminar, DECLARE-SE as ilegalidades ocorridas, a fim de RECONHECER A APLICAÇÃO RETROATIVA DA Lei 13.964/2019 e declarar nulo o inquérito processual em desfavor do Paciente, determinando a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência; [...] Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º), pois desta forma Vossa Excelência estará restabelecendo o império da Lei, do Direito e da JUSTIÇA.” (fl. 14) (eDOC 1, p. 166)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Não há se falar em súmula 691, porquanto o STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus, por meio de decisão não agravada pelo impetrante.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante deseja o trancamento de processo penal e pretende que esta Corte aprecie a matéria por meio de integral supressão de instância, porquanto não houve nem mesmo pronunciamento monocrático de mérito em nenhum Tribunal.
    Diante dos limites cognitivos desta via e do panorama processual descrito, mostra-se inviável tal análise, ao passo que não se verifica, neste momento, ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, sem prejuízo de análise de nova impetração, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente